Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-33.2022.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000859-33.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ZILMA PEREIRA PIRES - CPF: 002.551.461-08 (RECORRENTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. *MARIANA BOUCHABKI (ENERGISA) *FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS (ZILMA PEREIRA PIRES)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000859-33.2022.8.11.0038 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ZILMA PEREIRA PIRES

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – MÉRITO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELETRICA – QUEIMA DO PASTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS DANOS SUPORTADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de pasto e por falha na prestação de serviços, pela descarga elétrica ocasionada em razão do rompimento de fio de alta tensão.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), decorrentes dos danos causados pela queima do pasto devido a uma descarga elétrica oriunda de um fio de alta tensão rompido, integrante da rede elétrica da concessionaria recorrente, tendo a parte recorrida que arcar com prejuízos para plantio de sementes e formação de novo pasto, bem como ração e silagem de semoventes.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1. Da i
ncompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

2. Mérito

2.1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de provas do alegado dano material e quantum indenizatório.

2.3.
Litigância de má-fé.

2.4.
Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023